Tribunal: TJDFT
Processo: 0723123-39.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCORRÊNCIA. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. DÍVIDAS. SALDO DEVEDOR. SEPARAÇÃO DE FATO. QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA. BENS DOMÉSTICOS. MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PERTENCENTES À EMPRESA COMUM ALIENADA NO CURSO DO PROCESSO. MEAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA. VERIFICAÇÃO. AUTOMÓVEL SOB PROPRIEDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES. BENS AMEALHADOS NO CURSO DO CASAMENTO. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a sentença recorrida foi satisfatoriamente impugnada, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em relação à matéria efetivamente devolvida à análise desta Instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
2. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional prevista no princípio da livre persuasão racional, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação.
3. A discordância da parte com a valoração empreendida pelo julgador aos elementos de convicção coligidos aos autos ou com as razões de decidir apresentadas na decisão recorrida não se confunde com a hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
4. Embora seja possível a partilha de quotas sociais empresariais por ocasião do divórcio, dada sua expressão econômica, para pesquisa de eventuais irregularidades na gestão das correspondentes empresas, verificação de indevidas tomadas de dívidas ou eventual apuração de haveres, o interessado deve ingressar com ação própria no juízo competente.
5. Na partilha decorrente do encerramento das relações conjugais submetidas ao regime da comunhão parcial de bens, a priori, somente é permitido às partes requererem a meação do patrimônio existente ao tempo da separação de fato, para tanto, havendo de demonstrar que o direito ou as obrigações indicadas teriam advindo onerosamente durante a relação conjugal e ainda persistiriam ao término do relacionamento.
6. As dívidas contraídas ao longo da convivência marital, em regra, são partilháveis haja vista a presunção de que beneficiaram a comunidade familiar, sendo porém afastadas da meação quando claramente demonstrado que não revelariam gastos destinados à economia doméstica ou com a manutenção dos bens comuns.
7. Somente os saldos depositados em contas bancárias conjunta e de titularidade de um dos cônjuges na data da separação de fato que restarem devidamente demonstrados poderão ser partilhados.
8. Restando suficientemente verificado que as dívidas assumidas pelo cônjuge varão, que geria os rendimentos e despesas familiares em conjunto com os da empresa, foram contraídas alguns dias antes da efetivação da separação de fato das partes no seu exclusivo interesse, os correspondentes saldos devedores delas decorrentes devem ser respondidos apenas pelo tomador, não integrando a meação.
9. Apurado a existência de bens móveis domésticos comuns e que a integralidade do acervo e do usufruto ficaram apenas com a ex-cônjuge virago, a quantia correspondente à metade desses aquestos deve ser objeto de compensação com o montante que lhe coube na partilha.
10. A partilha dos bens pertencentes à empresa comum das partes foi resolvida com o rateio igualitário do produto da venda do empreendimento a terceiro, que foi determinado na sentença, não havendo que se falar na meação dos bens móveis (veículo e mobiliários) de titularidade dessa pessoa jurídica pelo mesmo motivo que os débitos tributários que recaiam sobre a firma deixaram de ser considerados, qual seja, a alienação do acervo com apuração do valor arrecadado.
11. No caso de empresário individual, a pessoa jurídica se confunde com a pessoa natural, razão pela qual, de regra, os bens e obrigações da empresa deverão integrar o patrimônio partilhável por ocasião do término do casamento submetido ao regime de comunhão parcial de bens quando apurado que foram amealhados, a título oneroso, na vigência do relacionamento conjugal, respeitadas as hipóteses de exclusão da comunhão.
12. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo atesta que o veículo que foi partilhado igualitariamente na sentença está em nome da empresa individual do réu, restando incontroverso o fato de que o bem foi amealhado na constância do casamento, razões pelas quais está correta a sua partilha.
13. A sentença recorrida tratou de diversos bens, de sorte que a parte interessada deixou de impugná-la especificamente em relação a parte do acervo arrolado, não formulando qualquer razão de inconformismo contra a orientação que obstou a correspondente partilha que postulou a respeito dele, o que impede a devolução da matéria para reapreciação desta Corte e torna a questão definitivamente resolvida.
14. Preliminar de não conhecimento do apelo da autora rejeitada. Recursos conhecidos. Preliminar suscitada pela autora em seu apelo rejeitada. No mérito, dado parcial provimento às apelações de ambas as partes.